Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ARTIGOS 995 E 1.029, § 5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, nos termos dos arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC, inexistindo óbice ao cumprimento provisório de acórdão que fixou a guarda compartilhada com lar de referência materno, ausente decisão que suspenda seus efeitos.
2. Na fase de cumprimento provisório não é cabível rediscutir o mérito da decisão já examinado em segunda instância, inexistindo justificativa a condicionar o cumprimento ao trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.